Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL (R$ 5.000,00) MANTIDO.

1. A concessionária reconhece que na data de 10/3/2016 houve solicitação de encerramento contratual junto à Distribuidora, conforme a Ordem de Serviço no 51220966. A própria recorrente informa que uma equipe de campo esteve na unidade consumidora no dia 11/3/2016 e concluiu a ordem de serviço. Portanto, o débito constatado na inspeção de 24/9/2018, referente ao período de 10/3/2016 a 24/9/2018, não deve ser atribuído ao recorrido.

2. Responsabilidade civil. Tendo em vista que o consumidor solicitou o desligamento do vínculo contratual e a concessionária continuou a efetuar a cobrança de tarifas, conclui-se como indevida a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, impondo-se à recorrente o dever de indenizar o recorrido, independentemente da demonstração de dano, mantendo-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado no Juízo de origem. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1247163.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. O recorrente vencido pagará os honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

4. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.